Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de salário. Sistema Sisbajud. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário da executada e a realização de pesquisas no sistema Sisbajud pela modalidade reiterada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual do salário da parte agravada; e (ii) estabelecer se é cabível a renovação de pesquisas patrimoniais via sistema Sisbajud na modalidade "teimosinha".
III. Razões de decidir
3. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os salários são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam 50 salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, exceto para pagamento de prestação alimentícia.
5. A verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (TemaRepetitivono1.153do Superior Tribunal de Justiça).
6. A parte agravada está representada pela Curadoria Especial dos Ausentes, o que impede a comprovação efetiva de eventual comprometimento de sua subsistência.
7. A renovação de pesquisas no sistema Sisbajud é cabível, desde que tenha transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.153; TJDFT, AGI no 07223563920248070000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, AGI no 0722204-88.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024.